Tribunal: TJES
Processo: 0000661-85.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000661-85.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX MOREIRA DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
N.
0000661852021
8080020

APELANTE
:
ALEX MOREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelo interposto por
ALEX MOREIRA DA COSTA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Aduz o apelante, em síntese, que não fora comprovada a autoria dos delitos que lhe foram imputados, de maneira que almeja o provimento do recurso para fins de absolvição, ou, alternativamente, para fins de fixação da pena no seu mínimo legal.

Contra-argumentos devidamente apresentados, pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Eis o que tenho a relatar.

À douta revisão.

Diligencie-se.

Vitória/ES, 31 de outubro de 2022.

Des.

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado trata-se de apelo interposto por
ALEX MOREIRA DA COSTA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, e 01 ano e 02 meses de detenção, e 11 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que não fora comprovada a autoria dos delitos que lhe foram imputados, de maneira que almeja o provimento do recurso para fins de absolvição/desclassificação, ou, ainda alternativamente, para fins de fixação da pena no seu mínimo legal, mas analisando detidamente os autos verifico que tais anseios não devem ser acolhidos.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que o apelante foi processado pela prática dos crimes
de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo,
pois:

"(...) no dia 28 de julho de 2021, por volta das 15h., no Bairro Antônio Francisco Moreira, em Guaçuí-ES, o ora denunciado, agindo com consciência e vontade, sem autorização e mediante uma só ação, tinha em depósito uma pedra pequena de substância análoga a cocaína prensada; 5 (cinco) pedras grandes de substância análoga ao crack (sendo que cada pedra poderia ser fracionada em no mínimo dez pedras pequenas, que é o tamanho geralmente vendido no varejo); um pedaço pequeno de substância análoga a maconha; uma balança de precisão; um papel filme; uma arma de fogo taurus revólver, calibre 32 e 5 (cinco) munições, conforme auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 33/41. Conforme apurado, na ocasião, policiais civis, após o recebimento de denúncias de que uma residência no Morro Antônio Martins estaria sendo utilizada para a comercialização de drogas, deslocaram-se até a localidade e constataram o denunciado como sendo o responsável pelo imóvel. Ato contínuo, ao verificarem o comércio de drogas após uma pequena campana, os policiais abordaram o denunciado, que tentou engolir um envelope plástico contendo substância análoga a maconha. enquanto corria para os fundos da residência. Consta, por fim, durante as buscas no imóvel, os policias encontraram a arma e drogas ora descritas, bem como a quantia de R$ 3.490,00 (três mil quatrocentos e noventa reais em espécie) (...).”

A materialidade dos delitos fora devidamente evidenciada de acordo com a apreensão da arma, da balança de precisão e drogas apreendidas (fls. 12).

A autoria de igual forma está devidamente comprovada segundo os depoimentos prestados pelos policiais que efetivaram a prisão do apelante, que claramente destacaram a prática do tráfico de drogas e a posse ilegal da arma de fogo, senão vejamos:

O Delegado de Policial Civil Marcos Luiz Nery Filho, corroborando o que havia afirmado em sede policial, destacou em juízo que:

“
Que já haviam feito outras investigações em relação ao fato, inclusive recebido denúncias narrando a ocorrência de crime de tráfico de drogas no loca
l; que diante dos fatos realizaram uma campana com uma viatura descaracterizada e já tinham observado movimentação indicativa de usuários de drogas;
que chegaram na entrada da residência do acusado; que quando o acusado viu a chegada da polícia ele se assustou; que tinha um forte cheiro característico de maconha; que foi dada a voz de abordagem e ele estava com outra substância análoga a maconha em sua boca;
que indagado, o acusado respondeu que a droga era para uso pessoal;
que no local, próximo à lixeira, foram encontradas mais drogas; que indagou ao acusado sobre a existência de arma de fogo; que o acusado cooperou e mostrou onde guardava o armamento;
que também foi feita a apreensão de uma quantia em dinheiro, que posteriormente fora comprovado que se tratava de benefício social que havia recebido; que o acusado já era conhecido da polícia e já havia sido preso por posse de arma de fogo ou tráfico de drogas; que perguntado se a droga que o acusado tentou ingerir era um pedaço ou uma buchinha de maconha respondeu que não se recorda; que perguntado se o declarante prendeu alguém que disse ter comprado drogas do acusado, respondeu que não se recorda; que não se lembra da quantidade exata que foi apreendida; que o acusado assumiu a propriedade das armas mas não das drogas; que não se recorda onde estava a balança de precisão; que o acusado disse que a arma era para defesa; que era constantes as denúncias de tráfico no local.”

Outra testemunha, o policial civil Adriano Dutra Miranda, prestou as mesmas declarações tanto na esfera policial quanto em juízo, oportunidade em que destacou:

“
Que participou da diligência; que haviam várias denúncias de tráfico de drogas em face de Alex;
que os policiais fizeram uma campana para visualizar como era a movimentação;
que o Dr. Marcos viu o acusado na entrada da casa em atitude suspeita e foi até o acusado; que o acusado tentou fugir e colocar a droga dentro da boca; que foram encontradas mais drogas na lixeira da cozinha; que o acusado indicou onde ficava a arma; que a balança foi encontrada na mesa da cozinha com outros materiais destinados ao embalo e comercialização de drogas;
que perguntado se era um pedaço ou buchinha de maconha na boca do acusado, respondeu que era um pedaço; que perguntado se já foi preso alguém que usava papel filme para embalar crack, respondeu que acha que sim; que não foi presa nenhuma pessoa que disse ter comprado drogas do acusado; que o acusado disse que a arma era para sua proteção; que as denúncias anônimas informando a traficância no local era constantes; que o restante das drogas estavam no chão da cozinha; que parece que o acusado tentou dispensá-las; que não se recorda se o acusado disse para o que eram as drogas; que depois da prisão do acusado as denúncias cessaram.”

Afere-se, pela clareza de tais declarações; pela dinâmica dos fatos; pela apreensão da arma, das drogas e materiais comumente utilizados para traficância, que não se revela possível impor a absolvição, tampouco viável a desclassificação almejada.

Registre-se, por relevante que se perfaz, que:
1.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
2.
As testemunhas que efetivaram a prisão do apelante destacaram que o mesmo assumiu a propriedade da arma e demostrou cooperação;
3.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.

Ademais, como já decidido nesta Corte,
“
a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

No que se refere a pretensão de redimensionamento da pena, com relação ao delito de tráfico de drogas e para fins de aplicação do apenamento no seu mínimo legal, não observou o apelante que a pena-base com relação ao delito já havia sido fixada no mínimo legal, sendo utilizada de forma razoável e escorreita a fração de 1/6 para fins de aumento em razão da incidência da circunstância agravante relativa a reincidência.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO -ACOMPANHO O RELATOR.

Des. JAIME FERREIRA ABREU -ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PENAS APLICADAS COM JURIFICIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e a autoria dos delitos foram devidamente comprovadas nos autos, segundo a prova documental acostada; segundo os depoimentos prestados pelos policiais que efetivaram a prisão do apelante; pela dinâmica dos fatos; pela apreensão da arma, das drogas e materiais comumente utilizados para traficância, não se revelando possível impor a absolvição, tampouco viável a desclassificação almejada.

Registre-se, por relevante que se perfaz, que:
a
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
b
.
As testemunhas que efetivaram a prisão do apelante destacaram que o mesmo assumiu a propriedade da arma e demostrou cooperação;
c
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;

2.
Como já decidido nesta Corte,
“
a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça).

3.
No que se refere a pretensão de redimensionamento da pena, com relação ao delito de tráfico de drogas e para fins de aplicação do apenamento no seu mínimo legal, não observou o apelante que a pena-base com relação ao delito já havia sido fixada a pena-base no mínimo legal, sendo utilizada de forma razoável e escorreita a fração de 1/6 para fins de aumento em razão da incidência da circunstância agravante relativa a reincidência.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2022. RELATOR